Tribunal: TJSP
Processo: 1007081-86.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Insurgência da requerida contra sentença de parcial procedência – Compensação do valor depositado no início da locação a título de caução que deverá acontecer em fase de cumprimento de sentença – Precedentes desta E. Corte de Justiça – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Não há que se falar em sucumbência mínima da requerida – O valor do pedido inaugural acolhido,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Insurgência da requerida contra sentença de parcial procedência – Compensação do valor depositado no início da locação a título de caução que deverá acontecer em fase de cumprimento de sentença – Precedentes desta E. Corte de Justiça – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Não há que se falar em sucumbência mínima da requerida – O valor do pedido inaugural acolhido, sozinho, equivale a mais que o dobro da soma dos montantes relativos aos pedidos iniciais não atendidos pela r. sentença impugnada – De rigor a manutenção da r. sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos – Negado provimento.